Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711062-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER DAVID DIAS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Roger David Dias Rodrigues para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator